Tribunal: TJDFT
Processo: 0737056-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSTAL SAÚDE. CORREIOS. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
1. O plano Postal Saúde “faz parte do contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e foi criado para atender cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, que fora homologado por meio de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST)” (REsp no 1.729.598 – SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, data da publicação: 13/04/2018).
2. Conforme entendimento do colendo STJ, "compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador” (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020).
3. Apelo da ré provido. Apelo do autor prejudicado.